Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-54.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-54.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: CAUA DOS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
MOACIR SALUSTIANO SANTOS JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO JUDICIAL DIVERSA. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO PREVISTA NO ART. 66 DA
LEI 4.728/1965. DIREITO APENAS AO SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO E QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte requerida contra sentença que condenou à restituição das parcelas pagas em consórcio, após busca e apreensão do bem móvel por inadimplência.

2. A Sentença determinou a restituição das parcelas pagas, deduzidas a taxa de administração e seguro, corrigidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte inadimplente tem direito à restituição das parcelas pagas; e (ii) estabelecer se a cláusula penal pode ser revista de ofício pelo julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inadimplência do consorciado não configura, por si só, a resolução automática do contrato e devolução dos valores pagos, conforme art. 475 do Código Civil.

5. O Decreto-Lei nº 911/1969, no seu art. 1º, alterando o art. 66, §4º, da Lei nº.
4.728/1965,
dispõe que, em caso de inadimplemento, o proprietário fiduciário pode vender o bem e aplicar o preço da venda no pagamento do crédito e despesas, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver.

6. A restituição integral dos valores pagos implicaria em enriquecimento ilícito do inadimplente.

7. A revisão de cláusula penal de ofício pelo julgador é vedada, conforme Súmula nº 381 do STJ.

8. O autor tem direito à prestação de contas referente à venda do veículo e à devolução do saldo apurado, após pagamento do débito e despesas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A inadimplência do consorciado não gera direito automático à restituição das parcelas pagas; 2. A revisão de cláusula penal de ofício pelo julgador é vedada; 3. O consorciado tem direito à prestação de contas e à devolução do saldo apurado após a venda do bem, na hipótese de alienação fiduciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000400-54.2024.8.05.0119
, em que figura como apelante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
e, como parte apelada,
CAUA DOS SANTOS CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _______de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça